Tribunal: TJMT
Processo: 1010128-58.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1010128-58.2020.8.11.0041

Classe:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

Assunto:
[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Redatora Designada:
Des(a) HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[ADRIANA FERNANDA CORREA ALVES - CPF: 017.965.911-14 (JUIZO RECORRENTE), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CNPJ: 01.973.841/0001-48 (RECORRIDO), MARCOS VINICIUS DE CARVALHO SANTOS (RECORRIDO), Sr. Alex Vieira Passos (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA FERNANDA CORREA ALVES - CPF: 017.965.911-14 (RECORRIDO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO – INEXISTÊNCIA - SENTENÇA RETIFICADA - ORDEM DENEGADA.

1 - Embora seja compatível a carga horária entre os dois cargos pretendidos nota-se que as atribuições são meramente burocráticas, não exigindo conhecimento científico para o exercício do cargo, razão pela qual, impossível a sua cumulação ante à ausência do elemento técnico ou científico da atribuição do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

2 - O fato de o edital ter exigido o “Ensino Médio Profissionalizante Magistério”, não significa, por si só, o conhecimento técnico ou científico do bacharelado ou licenciatura em pedagogia.

3 - [...] É inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício. Precedentes. [...]”. (STJ, AgRg no RMS 28147/MS). Recurso Provido. (N.U 0015836-24.2011.811.0041, Relator LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/6/2017, publicado no DJE 30/6/2017).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Adriana Fernanda Correa Alves
, contra ato, supostamente ilegal, atribuído ao
Diretor de Recursos Humanos da Secretaria de Educação
, concedeu, em parte, a ordem, para reconhecer o direito da parte impetrante na acumulação dos cargos de Professor de Ensino Fundamental - Pedagogia e Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), desde que não resulte em prejuízos aos serviços públicos (id. 110061974).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do artigo 496 do Código de Processo Civil.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (id. 118583489), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Juízo da Primeira Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Adriana Fernanda Correa Alves
, contra ato, supostamente ilegal, atribuído ao
Diretor de Recursos Humanos da Secretaria de Educação
, concedeu, em parte, a ordem, para reconhecer o direito da parte impetrante na acumulação dos cargos de Professor de Ensino Fundamental - Pedagogia e Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), desde que não resulte em prejuízos aos serviços públicos.

A Impetrante relata que já exerce o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, no período vespertino, e que participou do processo seletivo simplificado, regido pelo Edital n. 5, de 22 de outubro de 2019, realizado pelo Município de Cuiabá, para desempenhar a função de Professor do Ensino Fundamental: Pedagogo, ficando aprovada em 5º (quinto) lugar no certame. No entanto, após convocação para proceder à entrega dos documentos exigidos para o exercício do encargo, foi informada acerca da impossibilidade de acumulação dos cargos.

O pedido liminar foi deferido, em parte, para determinar que:

[...] a autoridade coatora, no prazo de 48 horas e sob pena de desobediência, proceder à nova análise do processo administrativo relativo à posse da impetrante, considerando que, para todos os efeitos, o cargo de Professor do ensino fundamental - Licenciatura Plena em Pedagogia é acumulável com o cargo de natureza técnica de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), ressalvada, todavia, a incompatibilidade de horários [...]. (id. 104454472, pág. 95).

Ao analisar o mérito, o Juízo de Primeira Instância concedeu, em parte, a ordem pleiteada, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

Ante o exposto, constatada a ilegalidade do ato coator, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para reconhecer o direito da parte impetrante na acumulação dos cargos de Professor de Ensino Fundamental - Pedagogia e Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), desde que não resulte em prejuízos aos serviços públicos (incompatibilidade de grades laborais/períodos – matutino, vespertino e noturno; e/ou jornadas), o que deverá ser apurado pela administração pública
oportuno tempore
.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/ STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09). (id. 110061974).

Diante da não interposição do recurso voluntário, vieram-me, conclusos, os autos, para apreciação da Remessa Necessária.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

O artigo 37, XVI, alínea
a
e
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; [...].

Para decidir acerca da possibilidade, ou não, de acumulação de cargos públicos, na hipótese de um cargo de professor com outro técnico ou científico, a primeira questão é compreender o significado da expressão “técnico ou científico”, que está no artigo 37, XVI, alínea
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil. Nada obstante alguma dificuldade em conceituá-la, entendo que visou esta disposição constitucional permitir que o conhecimento adquirido no exercício do cargo técnico possa ser útil no desempenho do magistério, e que os conhecimentos científicos desenvolvidos neste último possam ser utilizados no aprimoramento da técnica versada no primeiro.

[...] Exerce cargo técnico-científico aquele que, pela natureza do cargo, nele põe em prática métodos organizados, que se apoiam em conhecimentos científicos correspondentes. O encarregado técnico do fichário de uma biblioteca, ou da organização de um quadro de funcionários, não exerce função técnico-científica, porque falta o elemento de ciência. O que faz conferências ou preleções sobre determinado ramo das ciências pode ser membro de magistério, porém não o titular de cargo técnico-científico, porque, se há o pressuposto do conhecimento científico, falta o pressuposto da técnica. [...] (Miranda, Pontes de. Comentários à Constituição de 1946. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960. Tomo VI. pp. 316-317).

Em decorrência, é possível afirmar que a simples nomenclatura de técnico ou científico não basta, visto que “cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com
habilitação específica de grau universitário

ou profissionalizante de ensino médio
.”. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 63910/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2020). [sem negrito no original]

A Lei Complementar do Município de Cuiabá n. 220, de 22 de dezembro de 2010 que “dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação”, preceitua que:

Art. 3
o
A carreira dos Profissionais da Educação é constituída de oito (8) cargos, quais sejam:

[...]

III - técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de
atribuições inerentes ao cuidar e educar, bem como atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos e gestão
. [sem negrito no original]

Em relação à estruturação do cargo Técnico em Desenvolvimento Infantil, está na referida Lei:

Art. 7
o
. Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I – TDI 1 – nível elementar (em extinção);

II – TDI Médio + profissionalizante – habilitação em ensino médio com profissionalização específica;

III – TDI Superior – habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil;

IV – TDI Superior + Especialização – habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil. [...].

Art. 7-A [...]

Parágrafo único.
O requisito de ingresso para o cargo de TDI será possível àquele que comprovar, no ato da inscrição, formação de ensino médio com magistério ou em ensino superior em pedagogia
, sendo o enquadramento inicial, em qualquer caso, obrigatoriamente, no nível TDI 2, permitida a promoção, para o nível imediatamente superior, apenas após a conclusão do estágio probatório. [sem negrito no original]

À vista dos expressos termos desses dispositivos, verifica-se que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil deve ser considerado como “técnico ou científico”, para o fim de admitir a acumulação autorizada pela Constituição Federal, uma vez que, em qualquer dos níveis, exige-se habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio.

Ademais, é necessário consignar que, em consonância com o artigo 3
o
, III, da Lei Complementar do Município de Cuiabá n. 220, de 22 de dezembro de 2010, o Edital n. 2, de 23 de julho de 2019, em seu Anexo IV, descreve as atribuições do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, o qual a impetrante já exerce no Município de Cuiabá:

Atribuições inerentes à gestão das creches e atenção integral às crianças na faixa etária de 0 a 4 anos. Responsável pelo
planejamento pedagógico e pelas ações educativas
contidas nas situações de acolhida, saída, animação, recreação, higiene pessoal, alimentação, segurança, repouso e aconchego, mediando o desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor, social e cultural das crianças, na perspectiva do cuidar e do educar. (id. 99775508). [sem negrito no original]

Logo, é de se observar que não são atividades meramente burocráticas, ou de caráter repetitivo, mas, especializadas, entre as quais está a responsabilidade “
pelo planejamento pedagógico e pelas ações educativas
” e, quanto a estas, dúvida alguma há de que se exige formação especializada para seu desempenho.

Por tais considerações, a ratificação da sentença prolatada pelo Juízo de Primeira Instância, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 21 DE MARÇO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR PROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS)
.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11 DE ABRIL DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA
BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator,
Des. Márcio Vidal
:

[...]

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Adriana Fernanda Correa Alves, contra ato, supostamente ilegal, atribuído ao Diretor de Recursos Humanos da Secretaria de Educação, concedeu, em parte, a ordem, para reconhecer o direito da parte impetrante na acumulação dos cargos de Professor de Ensino Fundamental - Pedagogia e Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), desde que não resulte em prejuízos aos serviços públicos (id. 110061974). Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do artigo 496 do Código de Processo Civil.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (id. 118583489), opina pela ratificação da sentença.

[...]

O douto Relator, Desembargador
Márcio Vidal
, votou no sentido de
Ratificar
a sentença, em Reexame, sob o fundamento de
que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil deve ser considerado como técnico ou científico, para o fim de admitir a acumulação autorizada pela Constituição Federal, uma vez que, em qualquer dos níveis, exige-se habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio.

Enfatizou na decisão que,
não são atividades meramente burocráticas, ou de caráter repetitivo, mas, especializadas, entre as quais está a responsabilidade “pelo planejamento pedagógico e pelas ações educativas” e, quanto a estas, dúvida alguma há de que se exige formação especializada para seu desempenho.

Ressai dos autos que, a Impetrante, ora Interessada, impetrou mandado de segurança com pedido de liminar, ante o possível indeferimento da posse no Concurso Público, Edital nº 002/PMC/SME/2019 da Secretaria Municipal de Educação da cidade de Cuiabá/MT, no qual obteve aprovação para os cargos de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, e Professora de Ensino Fundamental - pedagogia, conforme edital de nomeação e convocação.

Sustenta que, no ato da entrega dos documentos, o Município de Cuiabá teria informado que a Impetrante deveria escolher um dos cargos para a posse, prejudicando o outro, ante a impossibilidade de cumulação.

Nesse contexto, requereu a concessão de liminar a fim de que seja determinado ao Município de Cuiabá, a empossar a Impetrante nas funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) em acumulação com o cargo de Professora.

A liminar foi deferida em parte.

O Juízo
a quo
, ratificou a decisão liminar

e Concedeu em parte a Segurança

para reconhecer o direito da parte impetrante na acumulação dos cargos de Professor de Ensino Fundamental - Pedagogia e Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), desde que não resulte em prejuízos aos serviços públicos (incompatibilidade de grades laborais/períodos – matutino, vespertino e noturno; e/ou jornadas), o que deverá ser apurado pela administração pública
oportuno tempore.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte por força do art. 496, I, do CPC.

Pois bem.

A relevância do fundamento em que se assenta o direito cinge-se, portanto, à apreciação, quanto à possibilidade da acumulação de dois cargos, que deve ser analisada tanto sob a ótica da compatibilidade de horários, quanto das especificidades técnicas dos cargos.

Como é sabido,
a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é vedada pela Constituição Federal, exceto nos casos de acumulação previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, desde que exista compatibilidade de horários, conforme redação que abaixo transcrevo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada ao caput pela Emenda Constitucional nº 19/98)

[...]

XVI -
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI
(Redação dada ao caput do inciso pela Emenda Constitucional nº 19/98)

a)
a de dois cargos de professor
; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional nº 19/98)

b)
a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico
; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional nº 19/98)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (NR)(Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional nº 34, de 13.12.2001, DOU 14.12.2001).

[...]

§ 10.
É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração
.
[Destaquei]

Por sua vez, o art. 7
o
, inciso I, da Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal da Educação de Cuiabá (Lei Complementar n. 220/2010) caracteriza o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil da seguinte forma:

Art. 7
o
.
Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

1 - TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização especifica;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil.

Além do mais,
o Anexo III do EDITAL N.º 002/PMC/SME/2019, do certame realizado pela Impetrante, ora Interessada, seguindo a orientação do parágrafo único do artigo 7-A da LCM 220/2010, estabelece quais são os requisitos do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil,
in verbis
:

[...]

Técnico em Desenvolvimento Infantil:

- Certificado ou Atestado de Conclusão de Ensino Médio Profissionalizante Magistério, ou –
Diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente registrado.

Entretanto
,
o fato de o edital ter exigido o “Ensino Médio Profissionalizante Magistério”, não significa, por si só, o conhecimento técnico ou científico do bacharelado ou licenciatura em pedagogia.

Ademais,
o Anexo III do EDITAL N.º 002/PMC/SME/2019, do certame realizado pela Impetrante, ora Interessada, seguindo a orientação do parágrafo único do artigo 7-A da LCM 220/2010, estabelece quais são as atribuições do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil,
in verbis
:

[...]

Anexo IV: Atribuições inerentes à gestão das creches e atenção integral às crianças na faixa etária de 0 a 4 anos.
Responsável pelo planejamento pedagógico e pelas ações educativas contidas nas situações de acolhida, saída, animação, recreação, higiene pessoal, alimentação, segurança, repouso e aconchego, mediando o desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor, social e cultural das crianças, na perspectiva do cuidar e do educar
.

[...]

Desse modo, embora seja compatível a carga horária entre os dois cargos pretendidos pela Impetrante,
nota-se que as atribuições são meramente burocráticas, não exigindo conhecimento científico para o exercício do cargo, razão pela qual,
impossível a sua cumulação ante à ausência do elemento técnico ou científico da atribuição do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Sendo assim, entendo que a sentença deve ser retificada.

Isso posto, pedindo vênia ao eminente relator,
Des. Márcio Vidal
, para
RETIFICAR
a sentença, sob Reexame Necessário, a fim de
DENEGAR A SEGURANÇA
concedida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Acompanho a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022